Tribunal: STF
Processo: Rcl 71743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por AVANTE, Comissão Provisória do Município de Maraú/BA; pela Coligação Majoritária AVANTE Maraú e por Manassés Santos Sousa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo 1030547-98.2024.4.01.0000), que teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos do MS 39.837-MC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “7. Conforme é de ciência desta Suprema Corte, no Mandado de Segurança de nº 39837/BA, impetrado pelos requerentes, o MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES, no dia 19 de agosto de 2024, DEFERIU O PEDIDO LIMINAR para afastar o efeito suspensivo em Recurso Adesivo concedido, pelo TCU, nos autos do 018.743/2015-3, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança, adotando a seguinte fundamentação para a concessão da liminar:



    8. O processo citado ainda se encontra com os efeitos da medida liminar vigente e com o mérito pendente de julgamento, conforme espelho processual anexo. Não tendo qualquer amparo legal o pedido liminar vindicado, conforme a inequívoca competência do STF para processamento do pedido inserido na peça incoativa.



    9. Sobrevém que em nítido desrespeito à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, o beneficiário da decisão suspensa, diante da suspensão na decisão do TCU que conferiu efeito suspensivo, de forma a manobrar sua inelegibilidade, manejou perante a 18ª Vara Federal de Salvador, ação anulatória com pedido liminar para a suspensão do acórdão do TCU, já transitado em julgado, e que rejeitou suas contas, por ato de improbidade, com efeitos a buscar reverter a inelegibilidade reflexa de tal decisão.



    [...]



    11. Diante da negativa na 18ª Vara Federal, no 1º grau de jurisdição, o Sr. Isravan Lemos Barcelos obteve, perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o pretendido efeito suspensivo ao Acórdão n.º 2334/2020 do TCU adotando a seguinte fundamentação para justificar o descumprimento da decisão proferida no MS nº 39.837 Bahia, consoante se infere da decisão ora reclamada proferida no Agravo de Instrumento n.º 1030547-98.2024.4.01.0000:



    [...]



    12. A medida liminar acima destacada é medida desprovida de qualquer amparo legal e é a comprovação do desrespeito à autoridade dos julgamentos emanados por este Colendo Sodalício, violando os preceitos legais do Estado de Direito e a hierarquia das decisões do Estado Juiz.



    13. Tanto é verdade que, para justificar o contorno legal a fim de proferir decisão diretamente contrária e negando vigência a autoridade daquela proferida no MS nº 39.837 / Bahia, a decisão ora reclamada se escuda em precedente do próprio TRF da 1ª Região inaplicável ao caso ora tratado, posto que não autoriza o descumprimento por parte de Tribunal inferior das decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda mais quando analisar o mesmo objeto/causa de pedir já sob exame de um dos Ministros desta Corte Constitucional.” 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da “presente reclamação, confirmando-se a liminar, de modo a revogar EM DEFINITIVO a decisão proferida pelo Desembargador Federal RAFAEL PAULO, DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, GABINETE 33, COORDENADORIA DA 11ª TURMA, nos autos do agravo de instrumento e nº 1030547- 98.2024.4.01.0000”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O ato apontado como desrespeitado é a decisão por mim proferida nos autos do MS 39.837-MC, na qual deferi a medida cautelar postulada pela parte impetrante, nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “Em juízo de cognição sumária, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da liminar. 



    O Tribunal de Contas da União, em acórdão proferido em 02/09/2020, ao apreciar Tomada de Contas Especial julgou irregulares as contas em relação a Isravan Lemos Barcelos, nos termos da seguinte parte dispositiva do decisum:



    [...]



    Posteriormente, em 08/05/2024, o Tribunal de Contas da União proferiu nova decisão nos autos, em fase de Recurso de Revisão interposto por Isravan Lemos Barcelos, na qual determinou que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) proceda ao exame das manifestações e dos elementos acostados e realize nova instrução processual, retificando ou ratificando as conclusões oferecidas na instrução e no pronunciamento de Peças 208 e 209, sem, contudo, conceder efeito suspensivo ao recurso.



    Em momento posterior, 31/07/2024, foi proferida nova decisão pela autoridade coatora, na qual concedeu efeito suspensivo ao recurso de revisão, por entender necessária a medida excepcional uma vez que o recorrente poderá ter negado o seu registro de candidato na próxima eleição municipal.



    Entretanto, a iminência de negativa de registro de candidatura não é motivo suficiente para se afastar a legislação de regência, tendo em vista que “a mera inclusão do nome do ora impetrante na lista do TCU não gera, automaticamente, sua inelegibilidade, devendo esta ser aferida em futuro pedido de registro de candidatura, cabendo ao juízo eleitoral competente averiguar se estão presentes os requisitos para a hipótese prevista no art. 1º, I, g, da LC n. 64/90” (MS 39.815, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31/07/2024).



    Assim, em juízo de cognição sumária, não se mostra razoável que a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Revisão esteja fundamentado em eventual risco de registro de candidatura, haja vista que “o exame do requerimento de registro de candidatura é de competência da Justiça Eleitoral sendo que as informações ali constantes são públicas e passíveis de impugnação. Portanto, nada mais evidente que o juízo eleitoral seja apto a atestar a legitimidade ad causam dos candidatos” (Tribunal Superior Eleitoral. Resp Eleitoral 060039405-AgR, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 12/05/2023).”



    No caso, assiste razão à parte reclamante.



    A controvérsia objeto do aludido mandado de segurança é a suspensão dos efeitos do acórdão 2334/2020-TCU-Plenário, que julgou irregulares as contas prestadas por Isravan Lemos Barcelos.



    Ao deferir a medida de urgência pleiteada no writ, afastei “o efeito suspensivo em Recurso Adesivo concedido, pelo TCU, nos autos do 018.743/2015-3”, fazendo com que o acórdão da Corte de Contas da União tornasse a produzir seus regulares efeitos, até que sobrevenha o julgamento de mérito do mandado de segurança.



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no âmbito de ação ordinária anulatória, concedeu a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos do Acórdão 2334/2020-TCU, resta caracterizada a afronta à determinação exarada por esta SUPREMA CORTE nos autos do MS 39.837-MC.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1030547-98.2024.4.01.0000, por ofensa ao decidido na medida liminar em sede do MS 39.837-MC, de minha relatoria.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente